Tribunal: STJ
Processo: 5029027-78.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213496 - SP
(2025/0103736-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL
EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA
SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE
INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
§ 5o, DA
ART. 11,
PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE
LEI N. 11.419/2006.
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
SUPRIR
OMISSÃO,
MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se
prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos” (EDcl no EDcl no
Rel.
REsp n. 89.637/SP,
Ministro Gilson Dipp, in DJ
. A suficiência da
18/12/1998)
fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no
rebatimento numérico de artigos de lei.
3. O
§ 5o, da
refere-se a documentos que, por
art. 11,
Lei n. 11.419/2006
sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização,
Documento eletrônico VDA54723940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 66fd0511-f441-4f39-99c1-504dbf8e137d

tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-
se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova
digital é composta por dados representados em linguagem binária.
4. No caso concreto, o material em debate – extração de dados via
software
– é nativamente digital. Não há “inviabilidade de
Cellebrite
digitalização”, mas sim a necessidade técnica de que os dados brutos e
os respectivos metadados sejam acessados em ambiente seguro para
evitar a corrupção do
e garantir a fidedignidade da prova. A guarda
hash
do material na sede da Polícia Federal não constitui “ônus” ilegal, mas
salvaguarda para a própria defesa, pois a remessa de
de dados
terabytes
brutos a cartórios judiciais desprovidos de ferramentas de bloqueio de
escrita e peritos de TI colocaria em risco a integridade dos elementos
probatórios, violando os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal.
5. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, mas sem
efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 66fd0511-f441-4f39-99c1-504dbf8e137d

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213496 - SP
(2025/0103736-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL
EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA
SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE
INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
§ 5o, DA
ART. 11,
PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE
LEI N. 11.419/2006.
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
SUPRIR
OMISSÃO,
MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se
prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos” (EDcl no EDcl no
Rel.
REsp n. 89.637/SP,
Ministro Gilson Dipp, in DJ
. A suficiência da
18/12/1998)
fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no
rebatimento numérico de artigos de lei.
3. O
§ 5o, da
refere-se a documentos que, por
art. 11,
Lei n. 11.419/2006
sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização,
tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-
Documento eletrônico VDA54724241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 3d62db8d-2f3d-4d7d-88f2-f80f48c0fd56

se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova
digital é composta por dados representados em linguagem binária.
4. No caso concreto, o material em debate – extração de dados via
software
– é nativamente digital. Não há “inviabilidade de
Cellebrite
digitalização”, mas sim a necessidade técnica de que os dados brutos e
os respectivos metadados sejam acessados em ambiente seguro para
evitar a corrupção do
e garantir a fidedignidade da prova. A guarda
hash
do material na sede da Polícia Federal não constitui “ônus” ilegal, mas
salvaguarda para a própria defesa, pois a remessa de
de dados
terabytes
brutos a cartórios judiciais desprovidos de ferramentas de bloqueio de
escrita e peritos de TI colocaria em risco a integridade dos elementos
probatórios, violando os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal.
5. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, mas sem
efeitos modificativos.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.200-
V H P A
1.210, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi enfrentado o fundamento defensivo de que caberia à Polícia Federal apresentar
os documentos no cartório da Vara de origem, conforme prescreve o
§ 5o,
art. 11,
da
e não impor à defesa o ônus de comparecer à sede do órgão
Lei n. 11.419/2006,
policial para acessar o material extraído do telefone celular.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, via de consequência, a
declaração da nulidade da ação penal diante da sonegação probatória dos dados
extraídos do telefone celular do embargante, em atenção aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas (art. 5o, LIV, da
Constituição Federal) (fls. 1.216-1.228).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA54724241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 3d62db8d-2f3d-4d7d-88f2-f80f48c0fd56

Diante dos argumentos trazidos pelo embargante, assiste-lhe razão
apenas quanto à necessidade de integração do julgado para que se explicite a
inaplicabilidade do
§ 5o, da
ao caso concreto.
art. 11,
Lei n. 11.419/2006
I. Dever de fundamentação e desnecessidade de rebatimento
exaustivo
Inicialmente, impõe-se esclarecer que a ausência de menção nominal a
cada um dos artigos de lei invocados pela defesa não configura, por si só, vício de
fundamentação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar
que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei ou
teses jurídicas ventiladas pelas partes, bastando que a decisão enfrente a
controvérsia central de forma fundamentada.
Nesse sentido, transcrevo precedente pedagógico desta Corte: “O
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas
pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos” (
, Rel. Ministro
, in DJ
EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP
Gilson Dipp
.
18/12/1998)
Dessa forma, a decisão que resolve a causa com base na supremacia das
normas da cadeia de custódia (CPP) e na ausência de prejuízo (art. 563 do CPP)
rechaça, por via de consequência lógica, teses periféricas fundadas em normas de
organização administrativa de processos eletrônicos.
II. Inaplicabilidade do
§ 5o, da
art. 11,
Lei n. 11.419/2006
Para compreender a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso
concreto, mostra-se oportuno distinguir as categorias de “prova analógica” e
“prova digital”, conforme ensinam Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr.:
1.
refere-se a algo físico e que muda de forma
Prova analógica:
contínua. Pense em uma onda sonora de um latido, que é uma
pressão física no ar com variações suaves, ou em um feixe de luz,
que é um fenômeno físico contínuo. A prova analógica, em suma,
é o objeto ou fenômeno em si, com suas características físicas,
preservadas por cadeia de custódia analógica (CPP, artigo 158-A).
Documento eletrônico VDA54724241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 3d62db8d-2f3d-4d7d-88f2-f80f48c0fd56

é aquela “feita de números”. Um sinal analógico
2. Prova digital:
(como som ou luz) é capturado por um dispositivo e convertido
em uma série de valores numéricos discretos, em geral, no
formato binário (0 e 1). A conversão resulta em “dados discretos”,
que só podem assumir valores específicos, em contraste com a
mudança contínua do analógico. P.ex., uma imagem digital é
composta por milhões de “pixels”, cada um com um número
(hexadecimal) que define sua cor.
Em síntese, a prova analógica existe no mundo físico, enquanto a
prova digital é um conjunto de números binários (0 e 1). Tudo é
representado em linguagem binária.
(ROSA, Alexandre Morais da; LOPES JR., Aury. “Prova penal
digital: relatórios do Cellebrite podem ser insuficientes?”. ConJur
, São Paulo, 10 out. 2025. Disponível em: www.conjur.com.br.
Acesso em: 21 dez. 2025).

Esclareço que o
§ 5o, da
refere-se a
art. 11,
Lei n. 11.419/2006
documentos que, por sua natureza física (por exemplo: mapas extensos, mídias
analógicas desgastadas), mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização. Trata-
se de espécies de “provas analógicas”.
Na espécie, o material em debate – extração de dados via software
– é nativamente digital (“prova digital”). Não há “inviabilidade de
Cellebrite
digitalização”, mas sim a necessidade técnica de que os dados brutos e os
respectivos metadados sejam acessados em ambiente seguro para evitar a
corrupção do
(assinatura digital) e garantir a fidedignidade da prova.
hash
A guarda do material na sede da Polícia Federal não constitui “ônus”
ilegal, mas salvaguarda para a própria defesa. A remessa de
de dados
terabytes
brutos a cartórios judiciais desprovidos de ferramentas de bloqueio de escrita e
peritos de TI colocaria em risco a integridade dos elementos probatórios, violando
os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
Portanto, ainda que se integre o julgado para afastar a incidência da
diante da especialidade das normas de cadeia de custódia do
Lei n. 11.419/2006
Código de Processo Penal, o resultado de mérito permanece inalterado.
A defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto advindo do
deslocamento à sede policial, incidindo o princípio
(art.
pas de nullité sans grief
563 do CPP). Como consignado no acórdão ora integrado, foi assegurado o acesso
Documento eletrônico VDA54724241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 3d62db8d-2f3d-4d7d-88f2-f80f48c0fd56

integral via
, ferramenta que garante a paridade de armas ao
Cellebrite Reader
permitir que a defesa analise exatamente o mesmo conteúdo manuseado pela
acusação.
Assim, o acolhimento destes embargos presta-se exclusivamente a fins
de esclarecimento e integração, sem qualquer alteração na conclusão pela negativa
de provimento ao agravo regimental.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
apenas
acolho os embargos de declaração
para
, nos termos da fundamentação supra,
fins de integração
sem a atribuição de
efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54724241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 3d62db8d-2f3d-4d7d-88f2-f80f48c0fd56

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0103736-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 213.496 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50064194120224036181 50290277820244030000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J C D A M A
CORRÉU
: D S F S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Coação no curso do
processo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR HUGO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515449<140<5056@
2025/0103736-4 - RHC 213496 Petição : 2025/0093422-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:28
Código de Controle do Documento: 5E2B88D5-844C-441A-8A5B-C117D1D6775D